Tribunal: TJMT
Processo: 1022484-69.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022484-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAN ADELE DE MATOS CANAVARROS SERRA - CPF: 229.596.371-00 (RECORRENTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1022484-69.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrida: MIRIAN ADELE DE MATOS CANAVARROS SERRA.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/07
/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que adquiriu passagens aéreas de Maceió a Cuiabá, com embarque previsto para o dia 25/02/2024 as 17hrs10min e chegada ao destino final às 00hrs45min do mesmo dia.

2.

Ocorre que no momento do check-in, a reclamante foi informada que o voo original havia sido alterado sem qualquer aviso prévio, chegando a seu destino final somente às 00hrs55min do dia 27/02/22024, em voo operado pela Latam – ID. 217907927.

3.

Assim,

o cancelamento do voo acarretou um atraso de aproximadamente 24h (vinte e quatro horas) para que a reclamante chegasse ao destino contratado, no trecho de volta, causando-lhes prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

4.

A má prestação de serviços da requerida restou caracterizada na hipótese, diante da ausência de comprovação de qualquer caso fortuito ou força maior,
bem como em razão da alteração da data de voo sem qualquer aviso prévio.

5.

O art. 12 da Resolução nº 400 da Agencia Nacional de Aviacao Civil prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

6.

No caso, a requerida não comprovou que informou a reclamante da alteração do voo, com antecedência nos termos da resolução citada.

7.

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa
”

8.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR
ALTERAÇÃO DO VOO
. POUSO EM AEROPORTO DIVERSO DO CONTRATADO. ÚLTIMA CONEXÃO COM TRECHO FINAL POR MEIO TERRESTRE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AVISO PRÉVIO.
ATRASO SUPERIOR A 20 (VINTE) HORAS TOTAIS DE CHEGADA AO DESTINO INCIALMENTE CONTRATADO. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária, que resultou no cancelamento do voo contratado, sendo o consumidor realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente

20 (vinte) horas e 35 (trinta e cinco) minutos, com relação ao voo originalmente contratado, sendo realizada parte final por trecho terrestre uma vez que foi alterada a malha, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005491-47.2023.8.11.0045, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023).

9.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora supera os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

10.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024